Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723091-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ANDRE PORCIUNCULA ALAY ESTEVES D E S P A C H O Defiro o pedido formulado no ID 61654292 para determinar a inclusão do processo na Sessão Ordinária Presencial. A Secretaria da Turma adotará as providências cabíveis. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator